Tribunal: TJDFT
Processo: 0713225-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713225-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BARRETO ABDALA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por falha na prestação de serviço (cobrança indevida de fatura de energia), indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para suspensão/abstenção imediata das cobranças administrativas e judiciais relativas ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 129745, no valor de R$ 442.789,81, e abstenção de negativação/protesto de seu nome, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 Alega, em síntese, que: 1) é inequívoco que as partes celebraram o contrato no dia 31/01/2017 e desde então o agravante assumiu obrigações (Cláusula 13a §1o) do negócio jurídico celebrado, que se encerrou em junho de 2021; 2) embora o imóvel tenha sido locado a terceiro em 14/09/2022, com início em 28/12/2022, não se pode presumir que o agravante fazia uso do imóvel, haja vista que já havia saído em junho de 2021; 3) o proprietário é o responsável pelas despesas do imóvel até que o novo locatário assuma as obrigações; 4) há matérias jornalísticas públicas indicando que em abril de 2022 o espaço já estava sendo preparado para a inauguração do empreendimento “Venicce Beach” em maio de 2022; 5) o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI lavrado pela agravada não possui presunção absoluta de legitimidade, diante da confusão gerada inicialmente ao informar que o valor cobrado era referente a uma irregularidade identificada no medidor no período de 01/2022 até 12/2022 e, após diversas reclamações formais e pedido de acesso a documentos, produzir outro documento dizendo que o período recuperado era referente a 01/01/2020 a 29/12/2022; 6) se a irregularidade no medidor foi identificada pela Neoenergia em 29/12/2022, ou seja, simultaneamente ao ingresso do novo locador no imóvel, não se pode presumir a responsabilidade do agravante, considerando que não mais estava no imóvel, devendo a responsabilidade recair sobre o proprietário ou o novo locatário; 7) não foi notificado sobre o TOI e somente teve acesso aos documentos após recorrer a todas as esferas administrativas possíveis, assim como não acompanhou a inspeção nem foi comunicado para acompanhar a análise do medidor em laboratório, pois um terceiro desconhecido assinou o referido documento; 8) há risco de dano diante da continuidade da cobrança do valor de R$ 442.789,81, pois a qualquer momento poderão ser adotadas medidas constritivas, além do risco de negativação do nome do agravante. Requer, em antecipação da tutela recursal: “A) A suspensão/abstenção imediata das cobranças administrativas e judiciais relativas ao TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) no 129745, no valor de R$442.789,81 (quatrocentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), até a conversão em tutela definitiva com a declaração de inexistência de débito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais); B) A abstenção pela Agravada de negativar/protestar o CPF do agravante, ou promover uma ação judicial de cobrança, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais).” Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Tem-se do documento de ID no 227812017 que o autor foi, de fato, locador [locatário] do imóvel objeto da cobrança. O contrato de locação foi firmado entre as partes em 31/01/2017 para fruição do imóvel pelo período determinado de 4 anos e 5 meses. O início do prazo de vigência do contrato, porém, conforme cláusula 26a: ‘iniciar-se-á da data de expedição do competente alvará de construção, prazo renovado automaticamente caso não haja notificação expressa em sentido diverso’. Da cláusula 18a do contrato resta determinado que ‘todas as despesas diretamente ligadas à conservação do imóvel, tais como água, luz, gás, telefone e todas as multas pecuniárias decorrentes do não pagamento ou atraso das quantias mencionadas neste, bem como os tributos e despesas feitas em órgãos públicos, ficarão sob a responsabilidade o LOCATÁRIO, ressalvando-se quanto à contribuição de melhoria’. Tem-se do documento de ID no 227812018 que o imóvel passou a ser locado por terceiro somente em 28/12/2022. Resta demonstrado pelo documento de ID no 227812011, que a irregularidade no medidor foi identificada pela NEOENERGIA em 29/12/2022, ou seja, simultaneamente ao ingresso do novo locador no imóvel, não se havendo falar em responsabilidade de terceiro pelo bem. Afirma o TOI no 129745 que o período recuperado se refere a 36 ciclos, entre 01/01/2020 e 29/12/2022, período que o imóvel estava, de fato, locado ao autor. O relatório de ensaio concluiu que: ‘o medidor está com um furo na base, acima do bloco de borne. Apresentou erro no ensaio de registro de energia e não foi possível realizar os ensaios de exatidão, pois a emissão de pulso está incompatível com a carga aplicada. Aberta a tampa principal para verificação interna dos componentes, foi identificado que foram colocados resistores nos condutores das fases B e C. As adulterações no medidor descritas acima foram provocadas para impedir que o medidor funcione corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir’. (ID no 227812013) Assim, não há, a princípio, indícios de que a responsabilidade do débito seja de terceiros ou que o TOI tenha sido praticado de forma ilegal. Do contrário, tem-se dos documentos trazidos aos autos que o autor era o responsável pelas despesas incidentes sobre o imóvel no período compreendido entre 01/2020 e 12/2022, e que, ativamente foi realizada alteração no medidor para impedir a leitura completa da energia utilizada no local, o que corrigido em 12/2022. Pelo histórico de consumo, inclusive, é possível verificar o salto relevante no consumo faturado posteriormente ao reparo realizado junto ao medidor, passando de um faturamento máximo de 5035 para 14416kWh (ID no 227812012). (...)” Ainda que o agravante comprove que seu contrato de locação findou em junho de 2021 e que, desde abril de 2022, já havia notícia de que o imóvel estava sendo preparado para a nova locação, não há elementos nos autos que permitam afastar, de plano, a sua responsabilidade pelo débito em questão. Isso porque os documentos produzidos pela Neoenergia apontam que a adulteração no medidor se deu entre 01/01/2020 e 29/12/2022, período em que o imóvel estava alugado ao autor/agravante (no caso, a nova locação com terceiro se iniciou em 28/12/2022, e, já no dia seguinte, 29/12/2022, foi identificada a irregularidade no medidor). Sendo assim, até que seja devidamente dirimida essa questão após ampla dilação probatória, não é possível infirmar as conclusões lançadas da decisão agravada. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator